Tribunal: STF
Processo: AI 146668
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA EM TORNO DOS LIMITES
OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Agravo desprovido.